Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-11.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003150-11.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.066.971/0001-22 (APELANTE), RAFAELA GEICIANI MESSIAS - CPF: 794.564.132-68 (ADVOGADO), MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO - CPF: 007.382.952-80 (ADVOGADO), JULISDALVA GOMES DE SOUZA - CPF: 980.192.101-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 485, III E § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de quantia em dinheiro, sob fundamento de abandono da causa por inércia superior a 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, especialmente quanto à ocorrência de abandono da causa por inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O histórico processual evidencia a ausência de manifestação da parte autora no prazo legal, mesmo após intimações reiteradas, sendo a última realizada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, sem resposta no prazo legal.

4. A alegação de que as custas foram recolhidas antes das intimações não afasta o reconhecimento de posterior desídia, que justifica a extinção.

5. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ, por ausência de citação da parte ré, impedindo formação da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Caracteriza-se o abandono da causa quando, após inércia superior a 30 dias, a parte autora é regularmente intimada pessoalmente e permanece silente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.613.889/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação Monitória (Proc. nº 1003150-11.2023.8.11.0025), ajuizada pela apelante contra JULISDALVA GOMES DE SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposta inércia da parte autora (cf. Id. nº 271994363).

No recurso, a Apelante alega que não houve inércia de sua parte, tendo cumprido regularmente as intimações para juntada de custas do oficial de justiça.

Sustenta que juntou as custas requeridas conforme ids. 271993934 e 271993925, e que o juízo, equivocadamente, não considerou tal manifestação, repetindo intimações já atendidas.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja cassada a sentença e dado prosseguimento ao feito.

Não há contrarrazões do Apelado nos autos analisados.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação Monitória (Proc. nº 1003150-11.2023.8.11.0025), ajuizada pela apelante contra JULISDALVA GOMES DE SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (cf. Id. nº 182920232).

Extrai-se da inicial que ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP ajuizou a presente ação monitória em desfavor de JULISDALVA GOMES DE SOUZA, requerendo o pagamento de quantia em dinheiro.

O Requerido não chegou a ser citado em razão da extinção do feito por abandono da causa.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

"Considerando a tentativa de intimação via Diário Eletrônico ao patrono da parte autora (ID 176852702) e, diante da inércia, a posterior intimação pessoal por carta, via correios com aviso de recebimento, cuja entrega ocorreu no endereço constante da inicial (ID 181328989, datada de 09.01.2025), sem qualquer manifestação da parte no prazo concedido, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil."

Inconformada com o desfecho dado à lide, ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve regular extinção do processo por abandono da causa, considerando os requisitos previstos no art. 485, III e § 1º do CPC.

Passo a tecer considerações.

A extinção do processo por abandono da causa encontra-se disciplinada no art. 485, III e § 1º do CPC, que estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Para a configuração do abandono da causa, são necessários dois requisitos cumulativos: (i) a inércia do autor por mais de 30 dias em promover os atos que lhe incumbem; e (ii) a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso em análise, verifica-se que ambos os requisitos foram devidamente observados pelo juízo de origem.

Quanto ao primeiro requisito, o histórico processual demonstra que após a intimação de 27/11/2024 (cf. Id. nº 271994359), a apelante permaneceu inerte por período superior a 30 dias sem promover os atos necessários ao regular andamento do feito.

Diante disso, expediu-se carta de intimação a qual foi juntada nos autos, devidamente assinada, em 22/01/2025 (cf. Id. nº. 271994359)

Embora a apelante alegue ter juntado custas em outubro de 2024, é certo que após as intimações de novembro de 2024 e janeiro de 2025, não houve qualquer manifestação ou esclarecimento por parte da interessada, configurando-se o abandono processual.

No tocante ao segundo requisito, a intimação pessoal foi regularmente realizada por carta com aviso de recebimento.

O juízo de origem ainda promoveu a intimação pessoal da apelante por meio de carta com aviso de recebimento, juntada nos autos em 09/01/2025, conforme id. 271994361.

Mesmo diante da intimação pessoal, a apelante manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo de 5 dias concedido para manifestação, evidenciando o desinteresse no prosseguimento da demanda.

Não se aplica ao caso a Súmula 240 do STJ, que dispõe sobre a necessidade de requerimento do réu para a extinção por abandono, uma vez que a parte requerida sequer chegou a ser citada no presente feito, não havendo que se falar em angularização processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a extinção por abandono é medida que se impõe:

"EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESÍDIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt no AREsp n. 2.613.889/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

No caso vertente, restando demonstrado que a apelante: (i) permaneceu inerte por período superior a 30 dias; (ii) foi regularmente intimada pessoalmente; e (iii) deixou transcorrer o prazo de 5 dias sem qualquer manifestação, estão preenchidos todos os requisitos para a extinção do feito por abandono da causa.

A alegação de que teria juntado custas em momento anterior não afasta a configuração do abandono, uma vez que a inércia posterior às intimações de novembro de 2024 e janeiro de 2025 evidencia o desinteresse no prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência e considerando que a parte requerida não chegou a ser citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025